Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719372-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA COIMBRA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR para verificação de eventual prevenção do e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, considerando o AGI 0741750-32.2024.8.07.0000 anteriormente a ele distribuído (ID 214422042 do processo referência), originário do mesmo CumSenFaz 0708019-59.2022.8.07.0018. SÉRGIO ROCHA Desembargador